Tribunal: CARF
Processo: 11707.720318/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720318/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.319 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
SVC RIO REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
A pessoa jurídica que exerce a atividade de prestação de serviços de limpeza e
conservação pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Despacho Decisório
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Despacho Decisório DRF/RJI/RJ, de 23.03.2018, com
efeitos a partir de 01.03.2018, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls.
49-52:
O contribuinte formalizou processo em 23/03/2018 contestando a exclusão da
sistemática do Simples Nacional, que teve como origem alteração de CNAE registrada
no sistema no dia 06/02/2018. Alega às fls. 02 que tratou-se de equívoco e solicita
reinclusão na sistemática do Simples Nacional.
Ocorre que o mesmo foi excluído em decorrência de alteração de dados do
CNPJ, mais especificamente pela inclusão de atividade vedada, a qual se equipara à
exclusão por comunicação obrigatória a partir de 26/04/2012, conforme inciso II do
Art. 74 da Resolução CGSN no 94/2011, c/c Art.73, II, “c”, a seguir transcritos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720318/2018-15
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720318/2018-15

Importante destacar que o art. 8o da retrocitada Resolução dispõe em seu caput
que os “serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
contribuintes no CNPJ, para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos
pertinentes”, bem como dispõe o item 2.4 do Perguntas e Respostas do Portal do
Simples Nacional, abaixo anexado, que basta “constar no cadastro da empresa no
CNPJ alguma atividade impeditiva à opção pelo Simples Nacional, ainda que não
venha a exercê-la”, para se constituir em fato impeditivo da opção pelo Simples
Nacional, e causa de comunicação obrigatória por parte do contribuinte.
Resolução CGSN no 94/2011:
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
contribuintes no CNPJ, para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos
pertinentes. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 2o O Anexo VII relaciona os códigos ambíguos da CNAE, ou seja, os que
abrangem concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao Simples Nacional.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 3o A ME ou EPP que exerça atividade econômica cujo código da CNAE seja
considerado ambíguo poderá efetuar a opção de acordo com o art. 6o, se:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - exercer tão-somente as atividades permitidas no Simples Nacional, e;
II - prestar a declaração que ateste o disposto no inciso I.
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 117, de 02 de dezembro de 2014)
I - por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e § 4o)
a) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário, se comunicada no próprio mês de
janeiro;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, se comunicada nos
demais meses;
II - obrigatoriamente, quando:
a) .....
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a
XXVI do art. 15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
30, inciso II)
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB,
equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 3o)
I - .........
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
Dessa forma, INDEFIRO a solicitação do contribuinte para cancelamento da
exclusão por motivo de comunicação obrigatória.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720318/2018-15

Dê-se ciência por DTE e arquive-se.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/FNS/SC no 07-43.713, de 10.04.2019, e-fls. 80-84:
ALTERAÇÃO DO CNPJ. INCLUSÃO DE ATIVIDADE VEDADA NO
OBJETO SOCIAL. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR COMUNICAÇÃO DO
CONTRIBUINTE.
A inclusão no CNPJ da ME ou EPP de atividade considerada vedada pela
legislação de regência, por parte da empresa, equivale à comunicação obrigatória de
sua exclusão desta sistemática de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 14.05.2019, e-fl. 87, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.06.2019, e-fl. 90-95, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS
A Recorrente teve sua exclusão do Simples Nacional de ofício em 02/2018 pelo
motivo no erro da transformação de tipo jurídico de LTDA em EIRELI da empresa, no
qual foi incluída equivocadamente uma atividade que nunca foi exercida pela empresa
(e também sem qualquer intenção de exercer), sendo este equívoco
IMEDIATAMENTE sanado dias depois na Alteração Contratual registrada em
21/03/2018 na JUCERJA (fls. 06/08).
Conforme se verifica nesta Alteração Contratual, assim ficou registrado (fls.06):
“... pelo presente ato, em virtude do equívoco na inclusão da atividade abaixo
no último ato registrado e por não fazer parte do objeto social da empresa RESOLVE:
PRIMEIRA – Retirar do objeto da sociedade a atividade de LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA.”
Importante destacar que essa alteração se deu antes mesmo da intimação da
exclusão de ofício do Simples Nacional, sendo um ato voluntário da Recorrente.
Cumpre informar que, conforme Notas Fiscais anexadas ao processo de fls.
30/46, a Recorrente NUNCA exerceu a atividade de LOCAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA TEMPORÁRIA, não estando, em nenhum momento, enquadrada nas vedações
para permanência no Simples Nacional, seja por exercer atividades impeditivas, seja
por dívidas fiscais (fls. 29).
DO DIREITO Conforme já descrito acima, a Recorrente, em 02/2018, registrou
sua transformação na JUCERJA de LTDA para EIRELI, incluindo de forma
equivocada a atividade de locação de mão-de- obra temporária.
Assim que foi constatado o equívoco, a Requerente registrou uma nova
Alteração Contratual na JUCERJA dias depois, arquivada em 21/03/2018, informando
o equívoco e retirando de imediato a atividade vedada de locação de mão-de-obra
temporária.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720318/2018-15

Conforme se verifica nas Notas Fiscais emitidas no ano 2018 anexada ao
processo, a empresa em nenhum momento exerceu a atividade de locação de mão-de-
obra, até porque, nunca fez parte do seu objeto social.
Por este alteração de forma equivocada, a Receita Federal do Brasil excluiu a
Recorrente do Simples Nacional em 02/2018.
Cumpre ressaltar que a Requerente SEMPRE foi optante pelo Simples
Nacional, tendo em vista ser esta a melhor opção de tributação para as empresas no
Brasil.
Em nenhum momento de sua existência, a Requerente exerceu ou teve a
intenção de exercer a atividade de locação de mão-de-obra temporária ou qualquer
outra atividade vedada no Simples Nacional.
Conforme já comprovado no registro da Alteração Contratual na JUCERJA, o
erro foi imediatamente sanado pela Recorrente de forma voluntária e antes mesmo da
intimação da exclusão do Simples Nacional de ofício, demonstrando a inequívoca
intenção de não ter no rol de suas atividades a locação de mão-de-obra temporária.
Desta forma, a Recorrente nunca objetivou a não opção do Simples Nacional e
tampouco praticou qualquer atividade incompatível com a sua manutenção no regime
simplificado.
Com efeito, extrai-se dos documentos juntados pela Recorrente que,
efetivamente, a inclusão da atividade de locação de mão-de-obra temporária (CNAE
7820-5/00) foi incluída por equívoco, tendo sido sanada mediante arquivamento de
documento de retificação na JUCERJA dias após o equívoco e antes até mesmo da
intimação de exclusão de ofício.
Data vênia, sendo retificado o equívoco que ensejou a exclusão em curtíssimo
espaço de tempo e não mais subsistindo os fundamentos da exclusão da empresa, não
se mostra razoável o afastamento da sociedade do regime simplificado, sob pena de
afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...]
Nesse contexto, a exclusão do Simples Nacional por circunstância excepcional e
transitória (informação equivocada de atividade e CNAE retificado pela empresa em
poucos dias e antes mesmo da intimação de exclusão), afigura-se excessiva, porquanto
o prejuízo advindo ao fisco é mínimo comparado ao prejuízo imputado ao sujeito
passivo (Recorrente). [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
CONCLUSÃO
Isto posto, demonstrado o equívoco na transformação de tipo jurídico de LTDA
em EIRELI da empresa, no qual foi incluída uma atividade que nunca foi exercida
pela empresa (e também sem qualquer intenção de exercer), sendo este equívoco
IMEDIATAMENTE sanado dias depois na Alteração Contratual registrada em
21/03/2018 e, antes mesmo de qualquer intimação da exclusão de ofício do Simples
Nacional, requer que seja julgado procedente o pedido para que torne sem efeito a
Exclusão do Simples Nacional da Requerente ocorrida em 02/2018 sendo mantidos
todos os efeitos de opção do Simples Nacional desde sua inclusão.
É o Relatório.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720318/2018-15

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Atividade Econômica de Limpeza e Conservação
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “a inclusão da
atividade de locação de mão-de-obra temporária (CNAE 7820-5/00) foi incluída por equívoco,
tendo sido sanada mediante arquivamento de documento de retificação na JUCERJA dias após o
equívoco e antes até mesmo da intimação de exclusão de ofício”.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; [...]
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720318/2018-15

Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas
efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I
a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o §3o deste artigo,
observado o disposto no §1o do art. 3o. [...]
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no§ 1odo art. 17 desta Lei Complementar, as atividades
de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei
Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser
recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:
[...]
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação. [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses: [...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional; [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Tem-se que a alteração de dados no CNPJ, informada voluntariamente a RFB,
equivale à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional no caso de inclusão de
atividade econômica vedada, conforme explicitado na Resolução CGSN no 140, de 22 de maio
de 2018, que prevê:
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
I - por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e § 4o)
a) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário, se comunicada no próprio mês de janeiro;
ou
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, se comunicada nos demais
meses; [...]
Art. 82. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 3o)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional; [...]
ANEXO VI
CÓDIGOS PREVISTOS NA CNAE IMPEDITIVOS AO SIMPLES NACIONAL [...]
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720318/2018-15

ANEXO VI Códigos previstos na CNAE impeditivos ao Simples Nacional

Subclasse CNAE 2.0 [...]
DENOMINAÇÃO [...]
7820-5/00
LOCAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA

Conforme Histórico dos Eventos pelo Simples Nacional em 06.02.2018, e-fls. 51-
52:
[...] exclusão por comunicação obrigatória do contribuinte – atividade
econômica vedada [...] evento praticado automaticamente em função de alteração de
CNAE 7820500” [...]
2.4 Se constar no cadastro da empresa no CNPJ alguma atividade impeditiva à
opção pelo Simples Nacional, ainda que ela não venha a exercê-la, tal fato é motivo de
impedimento à opção?
No cadastro, são informados os códigos CNAE das atividades exercidas pela
empresa. E cada código CNAE corresponde a um elenco de atividades, sendo que
algumas podem ser permitidas ao Simples Nacional e outras não (ver lista de
atividades vedadas Pergunta 2.2). Sendo assim:
1. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades permitidas não são
listados na Resolução CGSN no 140, de 2018. Por isso, se o código CNAE informado
no cadastro da empresa não estiver relacionado nos Anexos VI e VII da Resolução, o
tipo de atividade não será impedimento para seu ingresso no Simples Nacional.
2. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades vedadas são listados no
Anexo VI. Por isso, se o código CNAE informado no cadastro da empresa estiver
relacionado nesse Anexo, seu ingresso no Simples Nacional será vedado.
3. Os códigos CNAE ambíguos, que abrangem concomitantemente atividades
impeditivas e permitidas, são listados no Anexo VII. Por isso, se o código CNAE
informado no cadastro da empresa estiver relacionado nesse Anexo, seu ingresso no
Simples Nacional será condicionado a que a empresa declare, no momento da opção,
que exerce apenas atividades permitidas.
Por fim, caso a empresa exerça, em qualquer montante, uma atividade vedada
abrangida por código CNAE não informado em seu cadastro, seu ingresso no Simples
Nacional também é vedado.
O registro público das pessoas jurídicas deve ser exercido em todo o território
nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, dentre outras com a finalidade de
dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas
mercantis, submetidos a registro. O registro compreende, dentre outros, o arquivamento dos
documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis
individuais e sociedades mercantis. Por esta razão, o arquivamento da alteração contratual no
órgão competente se revela para todos os fins de direito, passando a surtir efeitos legais
oponíveis contra terceiros (Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 e Lei no 8.934, de 18 de
novembro de 1994).
Está registrado no Contrato Social por Transformação de Ltda. em EIRELI
arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 06.02.2018, e-fls. 09-12:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720318/2018-15

QUINTA — Adicionar no objeto da sociedade as atividades de
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES; LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. [...]
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Nome:
SVC RIO REFEICOES COLETIVAS LTDA ME
Nome Novo: SVC RIO REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELI
NIRE: 332.0849866-1 Protocolo: 00-2018/026028-6 Data do protocolo:
06/02/2018
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/02/2018 SOB O NÚMERO
33600596840, 00003152754 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação:
33F171849F0763BE9868E0DCB2206A72ABDBEECA61931C7E1F85413DF40A77
0
Está registrado na 1a Alteração Contratual arquivada na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro em 21.03.2018, e-fls. 06-08:
PRIMEIRA — Retirar do objeto da sociedade a atividade de LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. [...]
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: SVC RIO REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELI
NIRE: 336.0059684-0 Protocolo: 00-2018/054955-3 Data do protocolo:
19/03/2018
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/03/2018 SOB O NUMERO
00003169270 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação:
1378A9F8F8B86336CEEF61659D013803118A00056BEAC763AFD752F76D5F820
4
A Recorrente instrui os autos com as Notas Fiscais de Serviços Eletrônica emitida
no ano de 2018 nas quais discrimina “serviços de conservação e limpeza”, e-fls. 30-46.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria, e ainda a partir da
premissa de que “a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
Neste contexto, verifica-se que a Recorrente exerce a atividade de prestação de
serviços de limpeza e conservação pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.
De fato, houve arquivamento do Contrato Social na Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro em 06.02.2018 com a inclusão da atividade “locação de mão-de-obra temporária”,
e-fls. 09-12. Porém, em 21.03.2018 houve arquivamento da 1a Alteração Contratual excluindo
esta atividade. Este último procedimento ocorreu dentro do mesmo ano-calendário e a partir da
discriminação dos serviços das notas fiscais, pode-se ratificar o argumento da Recorrente de que
incorreu em erro de fato.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720318/2018-15

Os fatos indicados na peça recursal podem ser corroborados, nos termos do art.
145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital